Tribunal: TJMT
Processo: 1029973-96.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029973-96.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HINGRIDE BERNARDO DE CARVALHO - CPF: 044.062.641-24 (RECORRENTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1029973-96.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

HINGRIDE BERNARDO DE CARVALHO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Julgamento:

14/03/2022 a 18/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL EM AÇÃO ANTERIOR – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – PLEITO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO REFERENTE A FATURA DE SETEMBRO/2019 – INSCRIÇÃO DO DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo havido a devida comprovação da inscrição nos autos por meio da juntada de extrato demonstrando a negativação do nome da promovente, não há que se falar em extinção do feito.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do promovente visando a condenação da promovida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

Havendo alegação de inexistência de débito em aberto pelo fato de ter havido ação judicial anterior que declarou a inexigibilidade do valor, é indevida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, ao argumento de que houve inscrição indevida, posto que o débito foi reconhecido como indevido em ação anterior, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
decido pela procedência em parte
da pretensão formulada na inicial, para:
a)
declarar inexigível o débito mencionado no valor total de R$790,89 (setecentos e noventa reais e oitenta e nove centavos);
b)
condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (03/02/2021) por se tratar de ilícito contratual e;
c)
determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ausência de apresentação de documento essencial, requerendo a extinção do feito. Sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que agiu no exercício regular do direito, de acordo com as normas da ANEEL, de modo que não há que se falar em indenização.

Afirma que a promovente possui negativações posteriores e que deve ser aplicada a Súmula 385, do STJ.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso e, ainda, a condenação da promovida por litigância de má-fé.

manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL

A promovida arguiu preliminar alegando que a promovente não apresentou documento essencial, qual seja, o extrato original de negativação, requerendo a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Entendo que razão não assiste à Recorrente, já que houve a devida comprovação da inscrição nos autos por meio da juntada de extrato demonstrando a negativação do nome da promovente, não havendo que se falar em extinção do feito.

Rejeito a preliminar.

DAPRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovida aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE

Destaco que em contrarrazões a promovente apresentou pedido de condenação da parte promovida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovida se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que a inscrição efetuada em 17.12.2019, referente a débito com vencimento em 03.10.2019, no valor de R$ 790,89 (setecentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), é indevida.

Isto porque, a parte promovente comprovou que ajuizou anteriormente a ação n° 1014518-28.2019.8.11.0002 em face da promovida, na qual discutiu justamente a fatura com vencimento em setembro/2019, sendo que houve sentença declarando a inexigibilidade da fatura convencimento em 03.10.2019, no valor de R$ 790,89 (setecentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), bem como o refaturamento. Tal sentença transitou em julgado em 07.04.2020.

A situação foi muito bem observada e analisada pelo magistrado a quo na sentença, conforme os seguintes fundamentos que adoto como razão de decidir:

Registra-se inicialmente que o objeto da lide 1014518-28.2019.8.11.0002 se tratava de indenizatória em decorrência de demora na ligação da nova UC e de declaratória referente à

fatura do mês de setembro/2019, com vencimento em 03/10/2019 na quantia de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) por se tratar de valor abusivo, a qual foi declarada como indevida, sendo determinada a sua retificação.

Ressalta-se ainda que a referida ação foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo a cobrança indevida e determinando a retificação da fatura do mês 09/2019 e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em 25/02/2020.

Ainda, a requerida somente emitiu/retificou a fatura em 15/12/2020, conforme se verifica no ID 46188068 dos autos 1014518-28.2019.8.11.0002, ou seja, após a distribuição da presente lide.

Já a presente lide, tem como objeto a negativação cujo débito perfaz a quantia de R$790,89 com vencimento em 03/10/2019 e inserida em 17/12/2019.

Portanto, a restrição destes autos se refere a uma fatura cujo valor foi, consequentemente, reconhecido como indevido em ação anterior.

Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado.

O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora.

Friso que o extrato juntado pela promovente na inicial foi emitido em 21.10.2020, o que comprova que a inscrição indevida permaneceu mesmo após o transito em julgado da ação anterior (07.04.2020).

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida quitada é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Diferente do que alega a parte promovida em grau recursal, não visualizo a existência de inscrições preexistentes nos extratos apresentados, de modo que não há que se falar em aplicação da Súmula 385, do STJ.

Tendo o valor da indenização por dano moral fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido, de modo que não há reparos a serem feitos na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022